Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747732-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNA BISPO DE MORAES AGRAVADO: MARIA HILDA OLIVEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Wagna Bispo de Moraes pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Em suas razões, a agravante aduz que se utilizou de todos os meios judiciais para a localização de bens em nome da agravada, mas não obteve êxito, restando como alternativa para eventual quitação do débito a inscrição dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 782, § 3o, do CPC. Alega não ser exigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Liminarmente, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Cumpre frisar que a execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que, para esse fim, podem ser empregados meios indiretos para pressionar o devedor ao pagamento do débito. Assim, quanto ao pedido de inscrição do nome do executado em cadastro de proteção ao crédito, cumpre consignar que, à primeira vista, parece assistir razão ao agravante. Segundo o art. 782, § 3o, do CPC, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance de juiz, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo. Apesar de não ser uma obrigação imposta ao magistrado, não se mostra razoável a recusa sem motivação idônea. Ademais, em uma primeira análise, não parece ser razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ART. 782, § 3o DO CPC. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. 1.A concessão da antecipação da tutela recursal pelo relator do Agravo de Instrumento, em análise perfunctória, não implica perda do objeto do próprio recurso, o qual deve ser julgado de forma colegiada pela e. Turma. 2. A norma do art. 782, § 3o, do CPC, utilizada para compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação, deve ser interpretada sob a ótica dos princípios da colaboração, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma a garantir maior amplitude à concretização da tutela executiva. 3. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1683167, 07273187620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4 a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a inscrição do nome da executada no SERASA. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator